Tribunal: TJPA
Processo: 0802694-44.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2024-07-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. O Impetrante objetiva a realização de nova avaliação do recurso administrativo, relativo ao concurso público, para o cargo de oficial de justiça avaliador. Todavia, não é possível averiguar a ocorrência de irregularidade no ato que indeferiu o recurso. Ademais, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo. Direito líquido e certo não violado. Segurança denegada. ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro . Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Célia Regina de lima pinheiro

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802694-44.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: JOAO PEREIRA LIMA FILHO

AUTORIDADE: GERALDO NEVES LEITE

IMPETRADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

INTERESSADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA

DE VIOLAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

O Impetrante objetiva a realização de nova avaliação do recurso administrativo, relativo ao concurso

público,

para o cargo de oficial de justiça avaliador.

Todavia, não é possível averiguar a ocorrência de irregularidade no ato que indeferiu o recurso.

Ademais, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Direito líquido e certo não violado.

Segurança denegada.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito

Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
DENEGAR A

SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de julho ­­­­­ ­de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Célia Regina de lima pinheiro

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado

por
JOÃO PEREIRA LIMA FILHO,
em face de ato atribuído Presidente da Comissão de Concurso do TJPA.

O impetrante narra na inicial que se submeteu ao concurso público para o cargo de oficial de justiça avaliador do TJPA e que na fase de correção da prova discursiva, após a divulgação do resultado provisório, foi concedido prazo para impugnação da nota, sendo que a banca indeferiu o seu recurso, sem a devida motivação.

Assim, aduz que tal resposta viola as regras do edital, pelo que demanda nova revisão e apreciação do recurso administrativo.

Desse modo, pleiteou a concessão de liminar e, ao final, a concessão da segurança.

Em decisão monocrática, indeferi a liminar (Id.
3761349
), pelo que o impetrante interpôs recurso de Agravo Interno.

O Impetrado apresentou informações (Id.
3881816), arguindo a ausência de irregularidade na conduta da Comissão do Concurso, pois disponibilizou “padrão de resposta” e seguiu critérios de correção e avaliação claros, aplicados isonomicamente a todos os candidatos.

O Estado do Pará, por sua vez, aderiu às informações prestadas (Id.
3881815
).

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso de Agravo Interno (Id.
12266064).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pela denegação da segurança.

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preliminarmente, registro que o mérito do recurso de Agravo Interno confunde-se com o objeto da ação mandamental, pelo que julgo prejudicada a sua análise do recurso e passo ao julgamento do
mandamus
.

Verifico que o impetrante objetiva com a presente ação obter nova revisão e apreciação do espelho e do recurso administrativo, a fim de sanar o vício de nulidade, em razão de suposta ausência de justificativa.

Nesse condão, é imperioso ressaltar que o mandado de segurança é ação constitucional de natureza civil, que tem como objeto a proteção do direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, conforme disposto no art. 1º, da Lei n.º 12.016/09.

Nesse contexto, o direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, demonstrado mediante prova pré-constituída que o ato combatido é ilegal e abusivo, dada a impossibilidade de dilação probatória.

Não obstante as argumentações aventadas pelo impetrante, por meio da via mandamental, entendo ausente irregularidade na conduta da comissão do concurso, pois disponibilizou “padrão de resposta” e seguiu critérios de correção e avaliação claros.

Ademais, os argumentos trazidos pelo impetrante não foram aptos a demonstrar que a nota atribuída foi desproporcional ao desempenho na prova discursiva (Id. 2892207).

Além disso, é importante ressaltar que a intervenção judicial em provas de concurso público deve se restringir ao exame da observância dos princípios da legalidade e da vinculação às normas do edital, eis que os critérios de correção se inserem no âmbito do mérito administrativo.

Nessa seara, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 632.853
, em sede de repercussão geral (Tema n.º 485), firmou orientação no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora, reexaminando as respostas dadas e as notas atribuídas, considerando permitida, em caráter excepcional, a apreciação da compatibilidade do conteúdo das questões com as previsões do edital,
in verbis
:

“
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de

prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca

examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.

Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade

do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (Supremo Tribunal Federal, Tribunal

Pleno. RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23abr.2015, acórdão eletrônico

repercussão geral - mérito DJe-125, divulg. 26jun.2015, public. 29jun.2015)”

Portanto, o controle judicial é admissível, em situações excepcionais, quando evidenciada a ilegalidade do edital ou o descumprimento de suas disposições, o que não ocorreu no caso em comento, pois,
não se encontra evidente qualquer violação na atitude dos avaliadores, além do que houve motivação para o indeferimento do recurso, não cabendo a impetração de mandado de segurança por mera insatisfação com o resultado obtido.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência análoga ao caso em comento do nosso Colendo STJ e de Tribunais pátrios:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO

DE QUESTÕES. CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO QUE AVALIA

QUESTÕES EM CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485/STF. IMPOSSIBILIDADE DE

SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Na origem,

trata-se de Mandado de Segurança impetrado por candidato ao cargo de Técnico Judiciário

contra ato do Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Postula a concessão

de ordem com objetivo de anulação das questões 24 e 40 da prova objetiva do concurso

público em razão de erro grosseiro nos gabaritos oficiais. 2. No enfrentamento da matéria,

o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "Mantenho o entendimento

inicialmente manifestado, concluindo pela denegação da ordem.
Com efeito, não está

presente hipótese de violação do edital. As questões impugnadas abordam temas

cobrados no edital, não cabendo interferência do Poder Judiciário quanto à correção

das questões, conforme precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE

632.853).
(...) Dessa forma, concluo que não há como se alterar os gabaritos oficiais das

questões impugnadas, de modo que deve ser denegada a segurança." 3. In casu, insurge-

se o recorrente quanto aos critérios de correção adotados pela banca examinadora do

certame, questionando o gabarito e as respostas corretas atribuídas às questões da prova

objetiva, buscando exatamente o que é vedado ao Judiciário: "Não compete ao Poder

Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas

dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao

Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto

no edital do certame" (Tema 485/STF). 4. Recurso Ordinário não provido.

(STJ - RMS: 63506 RS 2020/0108497-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de

Julgamento: 04/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2020)”

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO/CORREÇÃO DE PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. NÃO

INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. CONTRADITÓRIO. IMPRESCINDIBILIDADE.
RE N.º

632.853/CE
-RG. TEMA N.º 485/STF. I.
O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento

do RE n.º 632.853/CE-RG, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes (Tema n.º

485), firmou a orientação no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário substituir a

banca examinadora para reexaminar o conteúdo de questões ou os critérios de

correção utilizados em processos seletivos, salvo ocorrência de ilegalidade ou de

inconstitucionalidade.
Com efeito, a interferência judicial é admissível em situações

excepcionais, quando evidenciada a ilegalidade do edital ou o descumprimento de suas

disposições. As provas e avaliações são aplicadas uniformemente a todos os candidatos, e

o abuso da prerrogativa de avaliar os candidatos somente está configurado, quando a

solução apresentada não é respaldada por qualquer raciocínio coerente ou indique o

direcionamento de resposta/avaliação a determinada minoria de participantes do certame.

II. A plausibilidade do direito alegado, ainda que envolva eventual descumprimento de

normas editalícias, não é, de pronto, aferível, sendo imprescindível o prévio contraditório,

inclusive em relação à afirmação de que foram cometidas ilegalidades pela comissão

examinadora. III. Além disso, (a) não há notícia de que o agravante tenha interposto

recurso administrativo, hipótese prevista no Edital, e (b) não cabe ao Poder Judiciário

avaliar o acerto ou desacerto dos critérios de avaliação adotados (supõe-se, em relação a

todos os candidatos) na via administrativa.

(TRF4,
AG 5025150-11.2021.4.04.0000
, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE

PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 28/07/2021).”

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO

PÚBLICO. PROVA. DISCURSIVA. RECURSO. INDEFERIMENTO. RESPOSTA. SUCINTA.

POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESPOSTA. ILEGALIDADE.
1. É vedado ao Poder

Judiciário, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na análise do Tema de

Repercussão Geral nº 485, imiscuir-se nos critérios de correção da banca

examinadora, sob pena de adentrar no mérito administrativo.
2. O artigo 50, inciso V e §

1º, da Lei nº 9.784/1999 exige motivação explícita, clara e congruente para atos que decidam

recursos administrativos. 3. A decisão de banca examinadora de concurso público que

indefere recurso interposto em face do resultado provisório de prova discursiva deve

obediência ao artigo 50 da Lei 9.784/1999.
4. O fato de a motivação para o indeferimento

de recurso administrativo ter sido sucinta não implica em ausência de motivação ou de

fundamentação. Precedentes TJDFT
. 5. A total ausência de resposta para o indeferimento

de recurso interposto contra o resultado provisório de prova discursiva de concurso público

implica em flagrante ilegalidade por violar a necessidade de motivação de atos que decidam

recursos administrativos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 07175853220228070018 1705063, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de

Julgamento: 18/05/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/06/2023)”[Grifamos]

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
, por não vislumbrar o direito líquido e certo do impetrante (art. 1º, caput, da Lei nº 12.016/2009).

Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência por força do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Exigibilidade do pagamento das custas processuais suspensa em decorrência da concessão de gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém,

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 25/07/2024